Tribunal: TJES
Processo: 0026991-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026991-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SEBASTIAO GARCIA

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Sebastião Garcia, em razão de acidente de trânsito causado pela má conservação de via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade do Município pelo acidente; (ii) verificar a existência de dano moral na hipótese; e (iii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município por omissão específica fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva quando configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão na conservação da via pública (inobservância de obrigação legal).

O boletim de ocorrência e as provas testemunhais corroboram que o acidente decorreu de um buraco na via, revelando negligência do Município na manutenção de sua obrigação legal.

Não há evidências que sustentem a alegação de culpa exclusiva da vítima, visto que a prova oral é no sentido de que o condutor trafegava em velocidade normal.

O dano moral decorre da ofensa à integridade física e emocional do autor, conforme reconhecido na jurisprudência consolidada.

A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e o caráter compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
SEBASTIÃO GARCIA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$2.025,40 (dois mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito atribuído à má conservação de via público.

Em suas razões id 10043637, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
a responsabilidade do Município deve ser analisada sob a ótica subjetiva, considerando a ausência de provas inequívocas acerca do local do acidente, sendo que a culpa exclusiva do condutor configura excludente de responsabilidade;
(ii)
a inexistência de dano moral na hipótese concreta;
(iii)
o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença não encontra justificativa razoável, ainda que mantida a condenação, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso merecer parcial retoque a sentença recorrida.

A questão cinge-se em definir se há, ou não, responsabilidade do ente municipal pelo acidente de trânsito de que foi vítima o apelado.

Conforme bem delineado na sentença objurgada, versam os autos acerca de acidente ocorrido com o apelado que, no dia 19/04/2017, por volta das 12h45min, acidentou-se com sua motocicleta na Rua Pedro Nolasco, Vila Rubim, Vitória/ES, em razão de um buraco de 60cm de diâmetro em logradouro público e sem qualquer tipo de sinalização.

Em hipóteses como a presente (acidente causado por buraco em via pública), examina-se a responsabilidade do estado por omissão.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE nº 841.526, definiu que “
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
”.

Deste modo, havendo a omissão quanto a uma obrigação legal específica, a responsabilidade do estado, ainda que por ato omissivo, prescinde de prova de conduta culposa
lato sensu
.

Nesse sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA.
BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA.
LESÃO. ABALO EMOCIONAL.
FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a
obrigação de zelar pela conservação das vias públicas
, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0005919-18.2012.8.08.0012; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/08/2023)

Fixadas tais premissas, constata-se do arcabouço probatório elementos capazes de convencer, suficientemente, acerca da responsabilidade do ente público, conforme apontado na exordial.

E isso porque o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 32440106 (fls. 33), que goza de presunção relativa de veracidade, elucida, quanto aos fatos, que “
a queda foi ocasionada por um buraco no asfalto, o qual fora tampado logo após o acidente
”.

Não bastasse isso, as demais provas convergem com a tese autoral, tendo sido o confirmado, pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (fls. 87/88), que o buraco aberto na pista de rolamento revela-se como circunstância determinante para a ocorrência do acidente, conforme se observa do depoimento pessoal prestado pelo apelado SEBASTIÃO GARCIA, coerente quanto aos aspectos fáticos da lide, bem como das declarações prestadas pela testemunha JOSÉ ÂNGELO SIMONELLI.

Lado outro, quanto à excludente de responsabilidade reiterada pelo apelante, a mesma testemunha aduziu que “
o autor se encontrava em velocidade normal, não estava correndo
” (fls. 87v), não havendo suporte probatório capaz de subsidiar a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

Relativamente aos danos material e moral, observa-se do apelo inexistir impugnação quanto ao dano material emergente sofrido pelo apelado, mas apenas quanto ao dano moral.

Nesse contexto, o apelante sustenta a inexistência de dano moral na hipótese concreta e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

Quanto ao dano moral indenizável, a queda do apelado, provocada pela má conservação do pavimento público, resultou em lesões físicas, dores intensas e necessidade de atendimento hospitalar, evidenciando, embora a inexistência de sequela atual, o abalo à integridade física e emocional do demandante que são suficientes para caracterizar o dano moral, na medida em que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

A propósito do tema, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CAMINHÃO-PIPA. AUSÊNCIA DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. O AUTOR SOFREU LESÕES MÚLTIPLAS, TEVE QUE SE SUBMETER A CIRURGIA NO ANTEBRAÇO E FICOU AFASTADO DO TRABALHO POR 120 DIAS. PRESERVADO O QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 5) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a qual comunga este Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que,
tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade
(no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza 'in re ipsa', ou seja, os quais prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. [...] (TJES - Apelação nº 0007995-52.2007.8.08.0024; Relator: Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Data: 11/02/2020; Data de publicação: 21/02/2020)

Ademais, é inegável que um acidente de trânsito envolvendo a queda de motocicleta gera um contexto de sofrimento físico e psicológico, agravado pela dor e pelo atendimento médico emergencial, configurando, por si só, um evento de alta carga traumática, de modo que a angústia experimentada pela vítima em situações como essa transcende o desconforto comum, gerando abalo significativo à estabilidade emocional.

Finalmente, a fixação do
quantum
indenizatório deve obediência à extensão do dano (art. 944, do Código CIivl), bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a equilibrar a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil com a extensão dos danos efetivamente comprovados, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o abalo moral passível de reparação, a redução do valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada ao contexto fático delineado nos autos, considerando-se a intensidade das lesões e os impactos emocionais decorrentes do acidente. Tal montante preserva, a um só tempo, o caráter dissuasório e compensatório da condenação, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade. 2. Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 3. Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar. 4. Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0033578-54.2017.8.08.0035; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação, para reduzir a indenização por dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)